Tribunal: TJSP
Processo: 1502765-11.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Juiz pode indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias, como no caso. Mérito. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Juiz pode indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias, como no caso. Mérito. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas. Inexistência de qualquer indício de que o armamento e projéteis foram introduzidos no local pelos policiais, que cumpriam mandado de busca e apreensão envolvendo organização criminosa e o cometimento de delitos graves. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Quantidade de pena aplicada que autoriza o início de cumprimento da sanção em regime aberto, pois o réu é primário e de bons antecedentes. Substituída, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.